Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-94.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-94.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO - CPF: 024.570.971-18 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia c/c Danos Morais, ajuizada por
ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO
que
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: i. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.062,98 (dois mil e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente as faturas de janeiro e fevereiro/2022, bem como a nulidade da fatura de fevereiro/2022, tendo em vista que de acordo com a requerida, o

desligamento da energia ocorreu no dia 25/01/2022; ii. DETERMINAR o refaturamento da conta referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 e janeiro/2022 atinente a UC 6/2192302-4, na média dos últimos 06 (seis) meses anteriores, sendo restituindo o valor a maior para o requerente de forma simples e apenas referente as faturas de outubro e novembro/2021, as quais já foram pagas. iii. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Confirmou as liminares concedidas; CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega equívoco do juízo singular argumentando que “
a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos quantum indenizatório está desproporcional ao dano causado, visto que resta caracterizada a evidente violação ao princípio da proporcionalidade
”, id. 160426201 – Pág.3.

Assevera que “no caso dos autos, o pagamento de reparação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Menciona que “é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito”.

Defende a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais, visto que extrapolam o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, reduzindo o quanto indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões (Num. 160426206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia c/c Danos Morais, ajuizada por
ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO
que
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: i. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.062,98 (dois mil e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente as faturas de janeiro e fevereiro/2022, bem como a nulidade da fatura de fevereiro/2022, tendo em vista que de acordo com a requerida, o desligamento da energia ocorreu no dia 25/01/2022; ii. DETERMINAR o refaturamento da conta referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 e janeiro/2022 atinente a UC 6/2192302-4, na média dos últimos 06 (seis) meses anteriores, sendo restituindo o valor a maior para o requerente de forma simples e apenas referente as faturas de outubro e novembro/2021, as quais já foram pagas. iii. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Confirmou as liminares concedidas; CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início verifico que a Concessionária apelante em suas razões tão somente se defendeu quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que declarou a inexistência
do débito referente as faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2022, bem como a nulidade da fatura de fevereiro/2022;

determinou o refaturamento da conta referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 e janeiro/2022 na média dos últimos 06 (seis) meses anteriores, determinando a restituição do valor a maior para o requerente, de forma simples e apenas referente às faturas de outubro e novembro/2021
.

Deste modo, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da concessionária apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica.

Portanto, é incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica na UC 6/2192302-4 na data de 25/01/2022 em razão dos débitos objeto da presente demanda o que, aliás, não é negado pela empresa apelante.

No caso, restou demonstrado que a suspensão no fornecimento de serviço essencial se deu em confronto a norma de regência, haja vista contestada as faturas de consumo, e falta do deslinde pela via administrativa, houve o corte no fornecimento de energia.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Assim, ante a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente das faturas de consumo contestadas, restou caracterizado o direito a indenização por dano moral, qual passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023